Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, as declarações da vítima e da testemunha ouvida, corroboradas por outros elementos de prova, sobretudo, pela confissão do acusado.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, devidamente intimado das medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor, foi até a casa da vítima durante a madrugada, discutiu com ela e foi embora.
3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.